Tribunal: CARF
Processo: 18470.901038/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901038/2013-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.866 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FITASFLAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que não reconhece o direito creditório peticionado e, conseqüentemente, não homologou
as compensações declaradas.
Segundo relatório fiscal, a contribuinte, no período discriminado na ementa deste
Acórdão, deixou de recolher o imposto em virtude da utilização de créditos indevidos
alusivos à aquisição de mercadorias da Zona Franca de Manaus. Com a reconstituição
da escrita fiscal, houve a apuração de saldos devedores.
Disso decorreu a reescrituração dos créditos do IPI, resultando na redução do
saldo credor que o interessado apresentou como direito creditório para compensar os
débitos confessados na presente declaração de compensação.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório que não homologou integralmente o pedido
de ressarcimento, em razão do resultado dos Autos de Infração que resultaram na reconstituição
da escrita fiscal, a saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901038/2013-53
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901038/2013-53

IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instância o Auto de Infração que esgotou o saldo credor do
IPI, é de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado e a não homologação das
compensações declaradas, em razão da perda da certeza e liquidez do direito creditório
alegado pelo interessado.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61 (julgados definitivamente). Aqueles processos,
resultaram na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível
ao final do trimestre.
Como se vê, as decisões definitivas proferidas nos processos no
18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61, por envolver questões conexas, caso seja
parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele
apurado e modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que as
decisões
proferidas
nos
processos
administrativos nos 18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61 repercutirá nestes autos,
sendo, necessário apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i)) apurar os reflexos das decisões definitivas proferidas naqueles processo com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital